Tribunal: TJBA
Processo: 0347026-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347026-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO SANTOS GARRIDO

Advogado(s)
:
ANDREA BIASIN DIAS, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por MARCELINO SANTOS GARRIDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEIÇÃO e MAURÍCIO MENDES DEL REI, julgou procedente o pedido autoral. A sentença determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel situado à Rua Artêmio Castro Valente, Estrada de Canabrava, com matrícula nº 10.467, em razão de esbulho possessório praticado pelo réu ao construir um muro na propriedade. O apelante busca a reforma da decisão, alegando nulidades processuais e ausência de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se no recurso: (i) a existência de nulidades processuais relacionadas à produção de prova técnica e à análise de elementos probatórios diante da incompletude da digitalização dos autos físicos; e (ii) a comprovação de esbulho possessório pelos autores.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade por falta de análise de provas digitais não prospera, dado que o apelante não requereu tempestivamente a complementação da digitalização dos autos. As imagens referenciadas tinham função específica de comprovar o cumprimento da medida liminar deferida e não alterariam o mérito.

4.

Sobre a ausência de pagamento de honorários periciais, verificou-se a preclusão temporal, configurada pela inércia do apelante ao não cumprir o prazo concedido judicialmente, inviabilizando a produção de prova pericial.

5
.
Quanto ao mérito, a certidão imobiliária apresentada pelos apelados comprova a titularidade do imóvel e, associada a outros elementos probatórios, confirma a posse legítima dos autores. A construção do muro pelo apelante configura esbulho possessório, conforme art. 561, CPC.

6.

O conjunto probatório, incluindo depoimento e documento técnico, foi devidamente analisado pelo juízo de origem sob o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), corroborando a decisão.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A comprovação da titularidade associada à posse anterior e o esbulho configurado pela construção de muro em propriedade alheia asseguram o direito à reintegração de posse."

"A preclusão temporal impede a arguição de nulidade por inércia na prática de ato processual no prazo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0347026-83.2012.8.05.0001
, oriunda da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
MARCELINO SANTOS GARRIDO
e como parte apelada
ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO E MAURICIO MENDES DEL REI

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA